Tribunal: CARF
Processo: 10650.001184/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.001184/2007-17
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.253 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ALTO
PARANAÍBA, NOROESTE E OESTE DE MINAS LTDA - UNICRED
INTEGRAÇÃO DE

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
SUMULADA.
SOCIEDADE
COOPERATIVA. DESONERAÇÃO CSLL ANTERIOR A 2005. SUMULA
CARF No 83. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do §3o do art. 67 do Regimento Interno vigente, não pode ser
conhecido o Recurso Especial tirado contra Acórdão que adotou entendimento
estampado em Súmula deste CARF.
In casu, a Turma Ordinária adotou o mesmo entendimento consubstanciado no
teor da Súmula CARF no 83: O resultado positivo obtido pelas sociedades
cooperativas nas operações realizadas com seus cooperados não integra a
base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, mesmo
antes da vigência do art. 39 da Lei no 10.865, de 2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões a Conselheira Edeli Pereira Bessa

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.001184/2007-17
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.253 - CSRF/1a Turma
Processo no 10650.001184/2007-17

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 317 a 3368) interposto pela Contribuinte em
face do v. Acórdão no 1201-00.350 (fls. 304 a 313), proferido pela C. 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 1a Seção deste E. CARF, em sessão de 10 de novembro de 2010, que deu provimento
ao Recurso Voluntário apresentado. Confira-se a ementa do referido v. Acórdão:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2002
DECADÊNCIA - Em razão da existência de declaração e apuração de saldo
negativo e ausência de lucro quanto aos atos não cooperativos, há que se
aplicar o disposto no artigo 150, § 4o do CTN, extinguindo-se o crédito
tributário de março e junho de 2002.
CSLL - SOCIEDADES COOPERATIVAS DE CRÉDITO – OPERAÇÕES COM
COOPERADOS - SOBRAS LIQUIDAS - NÃO INCIDÊNCIA
A base de cálculo da contribuição social é o lucro líquido ajustado. Se a
fiscalização não demonstra que a cooperativa auferiu receitas em operação
com não cooperados, não há lucros passíveis de incidência da contribuição,
nos precisos termos dos arts. 1° e 2° da Lei n° 7.689/88, c/c com os arts. 79 e
111 da Lei n° 5.764/71, mesmo antes da edição da Lei n. 10.865/2004. A Lei n°
8.212/91, artigo 22, § 1°, embora tenha mencionado as cooperativas de crédito,
não descaracterizou a roupagem jurídica dos atos cooperativos quanto à não
incidência da CSLL. Recurso Provido. Por unanimidade de votos, DAR
provimento ao recurso.

Em resumo, a contenda tem como objeto lançamento de ofício de CSLL,
supostamente devida no ano-calendário de 2002, referente a diversas rubricas das atividades da
Contribuinte (cooperativa), não ofertadas à tributação, defendendo a Fiscalização que somente a
partir de 1o de janeiro de 2005 as sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto na
legislação específica de regência, relativamente aos atos cooperativos, ficaram isentas da
Contribuição em questão.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata-se de Auto de Infração lavrado pela fiscalização federal em face da
Cooperativa de Crédito dos Médicos e Demais Profissionais da Saúde de Araxá
Ltda. — Unicred Araxá, em 25/08/2007, em que cobra a ausência de
pagamento de Contribuição Social sobre o Lucro, nos quatro trimestres do
ano-calendário de 2002, aplicando-se multa de ofício no valor de 75%,
acrescido de juros de mora (Selic).
A fiscalização identificou os valores ora cobrados a título de CSLL quando
comparou os valores declarados em DCTF e apurados em DIPJ.
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.253 - CSRF/1a Turma
Processo no 10650.001184/2007-17

A divergência, segundo a fiscalização, está baseada nos seguintes fundamentos:
“Com relação à incidência da CSLL, a legislação em vigor à época dispõe que
são contribuintes as pessoas jurídicas domiciliadas no país e as que lhes são
equiparadas pela legislação tributária. Assim, a Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido é devida por todas as sociedades cooperativas -e incide sobre
todos os seus resultados, sejam eles relativos às operações com associados ou
não (art. 10 da Lei 8.212/91, art.4° da Lei n° 7.689/88 e IN SRF n° 198/88);
Por disposição dos arts. 39 e 46 da Lei n° 10.865/04, somente a partir de 1 de
janeiro de 2005, as sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto na
legislação específica, relativamente aos atos cooperativos, ficam isentas da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — CSLL.
Dessa breve exposição, conclui-se que a isenção da CSLL sobre os atos
cooperativos só teve efeitos a partir de 01/01/2005 e, portanto, no período
fiscalizado — ano-calendário 2002 — a cooperativa ainda não poderia gozar
das benesses deste instituto legal.”
Destaca-se ainda no trabalho fiscal a constatação da ausência de segregação
na escrituração contábil dos atos cooperativos e atos não cooperativos, razão
pela qual o Lucro Líquido informado no LALUR refletiu a apuração do
resultado contábil do período de todas as operações efetuadas.
Com isso, a base de cálculo considerara pela fiscalização para a incidência da
alíquota de 9% da CSLL (8% mais o adicional de 1%, conforme arts. 6°, II e
7°, MP 2.158-35/2001), com multa regulamentar de 75%, é aquela informada
no LALUR, com:
(i) Adição dos valores relativos às despesas de provisões (contas n°
8.1.8.30.30.001, n° 8.1.8.30.30.005 . e n° 8.3.9.90.00.000 — fls. 42, 48, 54 e
59), uma vez que, a partir de 01/01/1997, são vedadas as deduções de qualquer
provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de empregados e
de décimo-terceiro salário (art. 14, Lei 9.430/96);
(ii) Exclusão dos valores relativos às reversões de provisão (conta n°
7.1.9.90.30.000 — fls. 38, 44, 50 e 55), uma vez que sua constituição foi
considerada indedutível.
Por fim, aponta ainda no relatório da fiscalização que a exclusão relativa a
"Resultado não tributável das sociedades cooperativas" constante do item 2.1
do LALUR foi desconsiderada.
Os documentos solicitados pela fiscalização foram todos apresentados pela
contribuinte, sendo apresentado memória de cálculo da incidência da CSLL
sobre os atos não cooperativos.
Em 24 de setembro de 2007, a contribuinte apresentou impugnação, alegando
em síntese que:
a) ocorreu a decadência quanto aos lançamentos dos meses de março e junho
de 2002, considerando o fato de que somente foi notificada do AIIM em agosto
de 2007, devendo ser aplicado o disposto no artigo 150, § 4° do Código
Tributário Nacional, pois o prazo decadencial se inicia da ocorrência do fato
gerador;
b) transcreve jurisprudência do extinto Primeiro Conselho de Contribuintes
sobre a decadência, no qual aplicou-se o artigo 150, § 4° do CTN;
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.253 - CSRF/1a Turma
Processo no 10650.001184/2007-17

c) questiona ainda que a fiscalização está cobrando o pagamento de CSLL
sobre os atos cooperativos praticados entre a impugnante e seus cooperados, o
que é vedado nos termos do artigo 146, inciso II “c”e artigo 174, § 2°, ambos
da CF/88.
d) aponta ainda em sua defesa que as sociedades cooperativas são um tipo
societário de natureza jurídica própria, disciplinadas pela Lei n. 5.764/1971,
cujo objetivo-fim é a prestação não lucrativa de serviços aos seus próprios
cooperados, sendo atribuição da Assembléia Geral a deliberação sobre as
sobras e despesas que serão distribuídas e rateadas entre os associados,
conforme dispõe o artigo 44, inciso II, da referida Lei;
e) informa que no caso específico das cooperativas de crédito, o lucro só é
auferido quando em operações com não associados, a cooperativa
contabilizará o respectivo resultado em separado para cálculo da CSLL;
f) argumenta ainda que não há lucro nas sociedades cooperativas de crédito
para fins de tributação pela CSLL, sendo que as sobras são aplicadas em
fundos obrigatórios e distribuídas aos associados;
g) por fim, aponta que antes da antes da promulgação da Lei 10.865/2004, os
órgãos julgadores de segunda instância da Secretaria da Receita Federal e o
Superior Tribunal de Justiça, já entendiam que a CSLL não incide sobre atos
cooperativos, por não serem considerados resultados de lucro e sim de sobras;
h) em seu pedido, pelo o reconhecimento da decadência e o cancelamento do
Auto de Infração em razão da não incidência da CSLL sobre as sobras e
receitas dos atos cooperativos.
Juntou nos autos cópia do Estatuto Social da Cooperativa e a Ata da
Assembléia Geral Ordinária.
Em decisão proferida pela Delegacia de Julgamento em Juiz de Fora, foi
mantido o lançamento fiscal, adotando-se a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2002
CSLL. DECADÊNCIA. Com a edição da Súmula Vinculante n° 8 do STF, a
constituição dos créditos da seguridade social passa a observar as regras
contidas no CTN, observando no caso de lançamento por homologação àquela
contida no § 4° do art. 150 e subsidiariamente o art. 173, como neste caso.
COOPERATIVAS DE CRÉDITO O tratamento tributário dispensado pela Lei
5.764/71 se aplica às cooperativas de produção, de trabalho e não à
cooperativa de crédito, a qual está jungida às disposições dos arts. 192, VIII, e
22, VI e VII da Constituição Federal e observada a legislação federal em vigor,
cujo funcionamento, criação e extinção estão originalmente normatizadas na
Lei 4.595, de 31/12/1964, e Resolução n° 1.914, de 11.04.1992, do Banco
Central.
Além do mais não há lei específica isentando as cooperativas, de quaisquer
natureza (de produção, de trabalho ou de crédito), da Contribuição Social
sobre o Lucro, ainda que se trate de resultados advindos de operações com
cooperados.
Lançamento Procedente.”
Participaram do julgamento os ilustres julgadores, Alexandre de Oliveira
Terra, Luiz Venâncio Guida, Marcelo Cuba Netto e Robson Marcos Schreider.
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.253 - CSRF/1a Turma
Processo no 10650.001184/2007-17

Irresignada com a decisão administrativa da Delegacia de Julgamento, a
contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em 26 de junho de 2009, alegando
em síntese os mesmos fundamentos trazidos na impugnação, acrescentando
ainda:
a) que a aplicação do artigo 150, § 4 , do CTN, independe do recolhimento,
sendo que o tipo de lançamento a que se sujeita determinado tributo não se
modifica em função da atividade do contribuinte;
b) ainda quanto à questão da decadência traz fundamento novo quanto à
aplicabilidade do artigo 150, § 4°, do CTN, pois nos casos de tributos lançados
por homologação, a contagem do fato gerador é regra especial que sobreleva à
regra geral prevista no artigo 173, I. Portanto, nos casos de conflito aparente
entre norma especial e norma geral-,deve prevalecera primeira;
c) quanto à incidência da CSLL sobre os atos cooperativos, afirma a
Recorrente que Cooperativa age como mandatária do cooperado, não
praticando fato gerador algum, não alocando riqueza própria alguma, sendo
que a incidência tributária recai apenas na pessoa física do cooperado;
d) as cooperativas não estão sujeitas à CSLL em relação aos seus atos
cooperativos porque seus "resultados positivos" se denominam sobras e não
lucro, mas porque tais "resultados positivos" não lhes pertence, pertence aos
seus cooperados (a cooperativa é mandatária destes), os quais serão
tributados;
e) no caso específico das sociedades cooperativas, não há que se falar na base
tributável da CSLL, na realidade jurídica do conceito de lucro, impossível de
alteração legal no próprio contexto do artigo 110 do CTN, eis que o lucro
caracteriza-se como o resultado econômico ou jurídico auferido pelas pessoas
jurídicas de fins empresariais, em ciclos determinados, decorrente de sua
atividade econômica;
f) que o artigo 111 da Lei n° 5.764/71 excluir toda e qualquer incidência
tributária sobre os resultados decorrentes dos atos cooperativos (sobras),
incluindo-se apenas os resultados positivos (lucro) decorrentes de atos não
cooperativos (artigos 85 , 86 e 88);
g) quanto ao fato de ser cooperativa de crédito, alega que o ato cooperativo da
cooperativa de crédito envolve tanto a captação de recursos, quanto a
realização de empréstimos efetuados aos cooperados, bem assim a
movimentação financeira da cooperativa, no objetivo de viabilizar os
empréstimos concedidos. Observe-se que aqui a movimentação de dinheiro é
diferente das demais cooperativas, porque a captação de recursos, empréstimos
e aplicações financeiras não são eventuais e sim da íntima e própria essência
do ato cooperativo, que tem por objeto o próprio dinheiro;
h) que a cooperativa de crédito não é banco, mesmo possuindo características
financeiras, mantém as características de cooperativa, sujeitas à Lei n.
5.764/71;
i) descreve jurisprudência do extinto Conselho de Contribuintes e do STJ sobre
o tema;
j) Em seu pedido, requereu a realização de perícia, apontando os quesitos para
tanto, bem como nomeia assistente técnico. Seguem os quesitos formulados: 1)
A autuação em questão decorre da (i) captação de depósitos somente de
associados; (ii) concessão de créditos e garantias, somente a associados; (iii)
de aplicações financeiras de recursos de cooperados no mercado financeiro?
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.253 - CSRF/1a Turma
Processo no 10650.001184/2007-17

Gentileza enumerar eventual existência de outras rubricas. 2) Esses recursos,
acrescidos do proporcional rendimento financeiro (no caso das aplicações
financeiras), retornam aos cooperados (são a eles devolvidos)? 3) Favor o Sr.
Perito informar se as sobras cooperativistas (resultado do ato cooperativo
compreendido como captação de recursos de cooperados, empréstimos a
cooperados e aplicações financeiras, na central e no mercado, em favor de tais
associados) foram objeto de exigência da CSLL. 4) Decotados da exigência os
valores que compõem o ato cooperativo da Recorrente, objeto de mera
intermediação pela cooperativa em nome dos seus cooperados, e considerando
exclusivamente o resultado da eventual prática de atos não cooperativos, qual
o lucro que remanesce na cooperativa?
k) Por fim, pede o reconhecimento da decadência quanto aos dois primeiros
trimestres de 2002, afirmando ser inaplicável o artigo 173, inciso I, do CTN,
conforme constou na decisão recorrida, e no mérito pede o cancelamento do
lançamento fiscal, haja vista estar sob o manto da nulidade, pois não há que se
falar em lucro nas sobras decorrentes de atos cooperativos, o que exclui a
cobrança da CSLL.
Juntou no Recurso Voluntário planilha de apuração dos resultados do ano-
calendário de 2002, onde aponta receitas diretas de ato cooperativo e receitas
de atos não cooperativos; cópia do Estatuto Social da Cooperativa; Ata da
assembléia Geral Ordinária e Extraordinária.
Este é o relatório!

Como visto, a DRJ negou provimento à Impugnação da Contribuinte (fls. 179 a
185), endossando o fundamento da Autoridade Tributária, de que não haveria em se falar de
qualquer isenção no ano-calendário de 2002. Inconformada, a ora Recorrida apresentou Apelo
voluntário a este E. CARF, reiterando suas alegações de defesa, defendendo a decadência parcial
do crédito tributário e a desoneração das operações colhidas em relação à CSLL, mesmo antes de
2005.

Conforme incialmente mencionado, a C. Turma Ordinária a quo deu provimento
ao Apelo da Contribuinte, reconhecendo, preliminarmente, a ocorrência da caducidade alegada,
nos termos do art. 150, §4o, do CTN e, no mérito, a existência da não incidência da CSLL, antes
mesmo de 2005.

Intimada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não apresentou Embargos de
Declaração, interpondo diretamente o Recurso Especial sob apreço, demonstrando a suposta
divergência jurisprudencial quanto à decadência, requerendo a aplicação do art. 173, inciso I, do
CTN e defendendo o fundamento da Autuação de que, à época dos fatos, nenhum ato ou negócio
das cooperativas estaria desonerado pela CSLL.

Processado o Recurso Especial, este foi admitido, através do r. Despacho de
Admissibilidade de fls. 388 a 390, entendendo que, em relação a ambas matérias combatidas,
haveria a similitude fática necessária e estaria expresso o dissídio jurisprudencial por meio dos v.
Acórdãos paradigmas trazidos .
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.253 - CSRF/1a Turma
Processo no 10650.001184/2007-17

Cientificada, a Contribuinte ofertou suas Contrarrazões (fls. 401 a 419),
questionando o conhecimento do Apelo especial da Fazenda Nacional, assim como pugnando
pela manutenção do v. Aresto combatido.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.253 - CSRF/1a Turma
Processo no 10650.001184/2007-17

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Fazenda Nacional, conforme
atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua
interposição, seu conhecimento estava sujeito à hipótese regida pelo art. 67 do RICARF,
instituído pela Portaria MF no 256/2009 e alterações.

Como antes relatado, a Contribuinte questiona o conhecimento do Apelo
fazendário, demonstrando, primeiramente, que a decisão contida no v. Acórdão no 1201-00.350
estaria precisamente alinhada com os termos da Súmula CARF no 83.

Pois bem, analisando os autos, confirma-se que o v. Acórdão ora recorrido,
realmente, está em perfeita consonância com aquilo estampado na Súmula CARF no 83, de modo
que a pretensão recursal da Recorrente (e o próprio fundamento jurídico do lançamento de
ofício) colide frontalmente com o seu teor.

Confira-se trecho da própria ementa e a fundamentação do v. Acórdão no 1201-
00.350 para a manutenção da multa qualificada:

(...)
CSLL - SOCIEDADES COOPERATIVAS DE CRÉDITO – OPERAÇÕES COM
COOPERADOS - SOBRAS LIQUIDAS - NÃO INCIDÊNCIA
A base de cálculo da contribuição social é o lucro líquido ajustado. Se a
fiscalização não demonstra que a cooperativa auferiu receitas em operação
com não cooperados, não há lucros passíveis de incidência da contribuição,
nos precisos termos dos arts. 1° e 2° da Lei n° 7.689/88, c/c com os arts. 79 e
111 da Lei n° 5.764/71, mesmo antes da edição da Lei n. 10.865/2004. A Lei n°
8.212/91, artigo 22, § 1°, embora tenha mencionado as cooperativas de crédito,
não descaracterizou a roupagem jurídica dos atos cooperativos quanto à não
incidência da CSLL. Recurso Provido. Por unanimidade de votos, DAR
provimento ao recurso
(...)
Quanto à questão de mérito em relação às cooperativas de crédito somente
passaram a serem isentas da CSLL a partir de a partir de 1° de janeiro de
2005, com a edição da Lei no. 10.685/04, artigos 39 e 46, discordamos do
entendimento da fiscalização e dos ilustres julgadores de primeira instância
administrativa.
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.253 - CSRF/1a Turma
Processo no 10650.001184/2007-17

Isso porque, o artigo 111, combinado com os artigos 79, 85, 86 e 88 da Lei n.
5.764/71, conjugado com o artigo 195, inciso I, alíneas “b”e “c”e artigo 2° da
Lei n. 7.689/88, que instituiu em nosso ordenamento jurídico a contribuição
social sobre o lucro, permite considerarmos que as sobras dos atos
cooperativos não se confundem com os conceitos de receita ou lucro apontados
nos atos não cooperativos, descaracterizando a incidência da contribuição
social (caso de não incidência), em total respeito ao artigo 110 do Código
Tributário Nacional, visto que lucro e receita e sobras apresentarem conceitos
de direito privado distintos.
(...)
E mais, conforme dispõe o artigo 5o da Lei n. 5.764/71, as sociedades
cooperativas poderão adotar por objeto qualquer gênero de serviço, operação
ou atividade, assegurando-lhes o direito exclusivo e exigindo-se-lhes a
obrigação do uso expressão “cooperativa” em sua denominação.
No sentido de considerar a não incidência da CSL sobre os atos cooperativos,
cumpre trazer o entendimento do E. Conselho Superior de Recursos Fiscais do
extinto E. Conselho de Contribuintes, hipótese que enfrentou fatos geradores
antes mesmo da edição da Lei n. 10.685/2005 [SIC]:
[EMENTAS]
(destacamos)

Claramente, o v. Acórdão ora recorrido entendeu que, desde a sua instituição, a
CSLL não incidiria sobre os atos cooperativos praticados pela sociedades tratadas na Lei no
5.764/71, então, antes mesmo da edição da Lei no 10.685/2005 [leia-se 2004].

Por sua vez, confira-se o termos da Súmula CARF no 83:

O resultado positivo obtido pelas sociedades cooperativas nas operações
realizadas com seus cooperados não integra a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, mesmo antes da vigência do art. 39 da
Lei no 10.865, de 2004.
(destacamos)

E, frise-se, que a Fiscalização partiu da premissa da tributação de todos atos e
negócios da cooperativa pela CSLL, desconsiderando a divisão procedida pela Contribuinte,
simples e exclusivamente fundamentando o lançamento de ofício na conclusão de que a isenção
da CSLL sobre os atos cooperativos só teve efeitos a partir de 01/01/2005 e, portanto, no
período fiscalizado — ano-calendário 2002 — a cooperativa ainda não poderia gozar das
benesses deste instituto legal, não havendo outras acusações e fundamentos.

É evidente que a hipótese apurada nos autos, todo o litígio formado e a
fundamentação do v. Aresto combatido se amoldam a tal entendimento sumular deste E.
Conselho.
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.253 - CSRF/1a Turma
Processo no 10650.001184/2007-17

Posta tal ocorrência, revela-se a atração do disposto no §3o do art. 67 do RICARF
vigente:

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
CSRF.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.

Não há margens para dúvidas sobre a ocorrência de tal hipótese regimental.
Observa-se que existe clara e objetiva vedação ao cabimento de Recursos Especial interposto
dentro das circunstâncias que agora se apresentam, sendo indevido seu conhecimento.

Muito recentemente, esta mesma C. 1a Turma da CSRF, por meio do v. Acórdão
no 9101-004.819, de relatoria da I. Conselheira Viviane Vidal Wagner e votação unânime em
relação a tal tema, publicado em 25/03/2020, decidiu por não conhecer de Recurso Especial
tirado contra a Súmula CARF no 118. Confira-se:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. DESMUTUALIZAÇÃO.
SUMULA CARF 118. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, não se conhece de recurso especial
de decisão que adote entendimento de súmula de jurisprudência do CARF,
ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do
recurso. No caso concreto, a decisão recorrida adotou o entendimento
posteriormente positivado na Súmula CARF no 118 (“caracteriza ganho
tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença positiva entre o
valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da transferência do
patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade empresarial e o valor
despendido na aquisição de título patrimonial”), não cabendo a interposição de
recurso especial contra a posição adotada.

Ainda, lembre-se que a matéria referente a Súmula CARF no 83 abrange todo o
crédito tributário envolvido e a premissa jurídica da Autuação, sendo prejudicial ao tema da
decadência.

Por tais motivos, não merece seguimento o Recurso Especial sob apreço.
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.253 - CSRF/1a Turma
Processo no 10650.001184/2007-17

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella – Relator

Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital